Tribunal: TJDFT
Processo: 0729355-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729355-42.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: MIRTES MAGDA FEITOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA – EPP, contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710856-65.2018.8.07.0006, proposta pelo agravante contra MIRTES MAGDA FEITOSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 164406742 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da verba salarial da executada, sob o fundamento de que a parte devedora não recebe quantia superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos e que, segundo o credor, a parte devedora recebe R$7.891,41 (sete mil oitocentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) por mês, porquanto seria inviável a penhora da verba remuneratória. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não pode ser absoluta. Assevera que grande parte da doutrina e jurisprudência vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, concluindo que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. Salienta, que em recente decisão nos Embargos de divergência em RESP n. 1.518.169 – DF, o c. Superior Tribunal de Justiça, entendeu que e possível penhorar parte do salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação decorrente de pensão alimentícia. Ressalta, ainda, que a renda média per capita no país e de R$ 1.625,00 (mil seiscentos e vinte e cinco reais) - 2022, conforme dados do IBGE, de modo que a penhora requerida não afetara esse valor, que continuará disponível para a executada, não trazendo prejuízo a sua subsistência. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a penhora de 10% (dez por cento) da verba remuneratória da executada. Comprovantes de pagamento do preparo recursal juntados aos IDs 49207872 e 49207873. Verifico que o agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem houve pedido da concessão de efeito suspensivo ao agravo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de julho de 2023 às 11:47:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora